Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE 16,27 G DE MASSA LÍQUIDA DE COCAÍNA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e pelo perigo que o seu estado de liberdade representa à garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração criminosa.
2. O paciente ostenta uma condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, cuja pena está sendo executada perante a Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal. Assim, a reiteração criminosa específica do paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real e evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir, além de que revela a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.
4. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.